Tribunal: TJES
Processo: 5014100-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014100-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: ADAO DA SILVA MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014100-57.2025.8.08.0014

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL)

RECORRIDO:
ADAO DA SILVA MARQUES

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. CONTRATO Nº 0013788266. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO CMN Nº 5.057/2022 E RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.292/2013. LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR (Nº 154632163) JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS (STR) PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO PELO CONSUMIDOR COM A REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA COM BIOMETRIA FACIAL (LIVENESS) E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO PACTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A portabilidade de crédito consignado, regulamentada pelas resoluções do CMN e do BACEN, caracteriza-se pela liquidação antecipada de uma operação original junto a uma instituição credora mediante a transferência de recursos por uma nova instituição financeira, que assume a titularidade do crédito com novas e mais vantajosas condições para o consumidor. Nesses casos, não há liberação de crédito (dinheiro) diretamente na conta do mutuário, mas sim a quitação de uma dívida preexistente.

A contratação eletrônica com a utilização de assinatura eletrônica avançada, aliada à captura de biometria facial (
liveness
), envio de
token
via SMS, geolocalização e conferência de documentos de identificação, atende aos requisitos de validade e eficácia das declarações de vontade, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

Comprovada a efetiva realização da portabilidade mediante o repasse de R$ 6.983,91 pelo Banco Banrisul ao Banco do Brasil S/A, por meio do Sistema de Transferência de Reservas (STR), para quitar o contrato nº 154632163 (conforme expressamente listado no Histórico de Empréstimos do INSS e na documentação bancária), resta superada a tese de desconhecimento ou fraude, uma vez que o consumidor foi inequivocamente beneficiado pela quitação de seu débito originário e pela redução da taxa de juros (de 19,28% para 1,48% ao mês).

Declarar a nulidade do contrato de portabilidade e determinar a devolução dos valores descontados, sem a contrapartida da devolução do montante utilizado para quitar a dívida anterior, configuraria manifesto enriquecimento sem causa do consumidor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários a amparar a condenação por danos materiais e morais. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL)
contra a sentença homologada pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADAO DA SILVA MARQUES
.

Na petição inicial, o autor, aposentado, sustentou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 150,72 mensais, referentes a um suposto empréstimo consignado sob o nº 0013788266 (averbação por portabilidade), o qual alegou jamais ter contratado ou autorizado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo
a quo
proferiu sentença afastando a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, aplicou a inversão do ônus da prova, julgando os pedidos parcialmente procedentes para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato em debate; (ii) condenar o requerido à restituição em dobro do indébito (R$ 4.521,60) e; (iii) fixar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O magistrado fundamentou que o banco não comprovou a contratação, reputando insuficiente o ID de assinatura eletrônica e destacando a ausência de prova de depósito na conta do autor.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso inominado. Arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a plena regularidade do contrato, formalizado digitalmente por meio da plataforma
BemSign
, utilizando assinatura eletrônica avançada com
token
SMS, geolocalização e biometria facial com
liveness detection
. Enfatizou, sobretudo, que a operação em tela (nº 0013788266) não consistiu na liberação de novo crédito (dinheiro em conta), mas sim em
portabilidade de crédito
, com a transferência irrevogável de R$ 6.983,91 para o Banco do Brasil S/A (liquidação do contrato nº 154632163). Subsidiariamente, pugnou pela compensação dos valores creditados com a condenação, alegando vedação ao enriquecimento ilícito.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais. Reiterou a tese de desconhecimento da avença e asseverou que o documento apresentado carece de validade por não possuir certificação ICP-Brasil.

Os autos subiram a esta Turma Recursal.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

O recurso é tempestivo, subscrito por procurador devidamente constituído e está acompanhado do preparo legal (IDs 18434021 e 18434022), em razão disso,
conheço do recurso
.

De início, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de perícia cibernética ou grafotécnica complexa, porquanto os documentos acostados aos autos, notadamente as telas de contratação, o histórico de pagamentos do INSS e os comprovantes de liquidação interbancária revelam-se suficientes à elucidação da controvérsia e à formação do convencimento motivado do juízo, em obediência à simplicidade exigida pela Lei nº 9.099/95.

No mérito, em que pesem os judiciosos fundamentos adotados pelo juízo de origem, a sentença merece integral reforma.

A controvérsia gira em torno da validade de descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de nº 0013788266, no valor mensal de R$150,72. O magistrado sentenciante anulou a operação e determinou a devolução em dobro dos valores por concluir que o banco réu não comprovou a anuência do consumidor nem o depósito da quantia emprestada na conta do requerente.

Todavia, a análise cuidadosa da natureza da operação pactuada e das provas constantes dos autos demonstra um equívoco na premissa da sentença.

A operação questionada nestes autos
não é um empréstimo novo com liberação de valores diretamente para a conta do consumidor
, mas sim uma
portabilidade de crédito
.

A portabilidade de crédito, regulamentada pela Resolução CMN nº 5.057/2022 e pela Resolução Bacen nº 4.292/2013, consiste na transferência de uma dívida de uma instituição financeira para outra, mediante a liquidação antecipada da operação original. O cliente busca outra instituição (a proponente) que ofereça condições mais vantajosas (menor taxa de juros), e essa nova instituição paga a dívida na instituição original, assumindo o crédito perante o consumidor.

Neste caso concreto, a prova documental é cabal. O "Formulário Solicitação de Portabilidade" (ID 18434010) e a "Proposta/Contrato" (ID 18434006) indicam expressamente que a finalidade da operação era liquidar o contrato
nº 154632163
, contraído originalmente junto ao
Banco do Brasil S/A
, pelo valor de R$ 6.983,91.

A efetivação dessa quitação restou plenamente comprovada pelo comprovante de liquidação financeira (ID 18434005), que atesta a transferência de R$ 6.983,91 do Banrisul para o Banco do Brasil S/A no dia 21/08/2024, através do Sistema de Transferência de Reservas, e consta no ID
18433991, Pág. 4, a exclusão do contrato do Banco do Brasil em razão da portabilidade.

Assim, além do inegável benefício auferido pelo autor com a quitação de sua dívida anterior, os documentos demonstram a regularidade do processo de contratação digital.

O contrato foi formalizado na plataforma
BemSign
(ID 18434006, Pág. 7), com a utilização de assinatura eletrônica avançada, cuja validade e eficácia são plenamente reconhecidas pelo art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020. Ao contrário do que aduz a parte recorrida, não há exigência de que todo contrato bancário digital seja atestado por certificado ICP-Brasil, sendo válido o meio acordado entre as partes que comprove a autoria e a integridade do ato.

O "Protocolo de Assinatura" registra múltiplas camadas de segurança que atestam, de forma irrefutável, a manifestação de vontade do requerente: (i)
token
validado via SMS enviado ao telefone cadastrado; (ii) registro de endereço IP e geolocalização no momento da assinatura e; (iii) captura de biometria facial (
liveness detection
), tecnologia que afasta fraudes e o mero uso de fotografias estáticas. Ademais, constam cópias do documento de identidade original do autor (CNH - ID 18434007), submetido durante a jornada digital.

Portanto, diante de todo o exposto, a anulação do contrato de portabilidade, com a determinação de restituição em dobro dos valores descontados (sem que o autor tenha sequer devolvido os R$ 6.983,91 utilizados para quitar sua dívida no Banco do Brasil), configuraria manifesto
enriquecimento sem causa
do consumidor, conduta expressamente vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Não havendo ilegalidade na contratação, não há defeito na prestação do serviço que embase o dever de indenizar, devendo ser integralmente afastadas as condenações por danos materiais e morais impostas na origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença guerreada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)